Tribunal: TJDFT
Processo: 0744113-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA em desfavor do JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA, que declinou da competência. Admito o presente conflito de jurisdição criminal e, na oportunidade, designo o Juízo Suscitante para resolver eventual(is) medida(s) urgente(s), em caráter provisório, nos termos do artigo 207, inc. II, do RITJDFT. Dispenso as informações do juízo suscitado. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste, nos termos do art. 208, RITJDFT. Cientifique-se, ainda, ao investigado interessado (na pessoa da defesa técnica) acerca do Juízo a que deve dirigir eventual pedido considerado urgente, até a conclusão do presente conflito de competência criminal. Findadas as diligências, tornem os autos conclusos. Brasília - DF, 08 de outubro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora